Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. PONTUAÇÃO LIVELO. COMPRA CANCELADA. PROPAGADANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO. OFERTA. COMPRA NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam, a validação da compra de um Apple Watch SE GPS + celular, 44 mm, pedido no L0162821308, no site da Livelo, com a devida atribuição dos 33.990 (trinta e três mil, novecentos e noventa) pontos prometidos, além de danos morais no importe de R$15.000,00. Em seu recurso, a autora alega que efetuou a compra do produto conforme a oferta no site, o qual prometia uma pontuação no cartão livelo, porém, a ré unilateralmente cancelou o pedido e efetuou o estorno do valor debitado. Pede a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48982131). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, ante documentos acostados aos autos (ID 48982132). Contrarrazões apresentadas (ID 48982137).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Ou seja, visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustrando justa expectativa do consumidor.
5. No entanto, o princípio da vinculação à oferta não pode amparar o consumidor que tem a compra não efetivada, inexistindo elementos que obriguem o fornecedor ao seu cumprimento, pois, diante da ausência da contraprestação do autor, não há que se resguardar o direito à pontuação de milhas. Ademais, a compra realizada se refere à produto disponibilizado por parceiro, ou seja, via empresa Ponto Frio.
6. Assim, o documento de ID 48981832 não é suficiente para impor à ré a disponibilização da respectiva promoção. Além disso, não discrimina a data em que foi veiculada a oferta, o período de duração da promoção, tampouco as condições para sua adesão.
7. Nesse ponto, convém ressaltar que a condenação da empresa ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada promove o desequilíbrio econômico, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pela recorrente e condenação em honorários advocatícios fixado em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.